Tribunal: TJMT
Processo: 1040806-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040806-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE - CPF: 177.900.851-15 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS - CNPJ: 67.842.047/0001-73 (AGRAVADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (AGRAVADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Decisão sem fundamentação adequada. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de R$ 352.668,23 a título de condenação principal e R$ 181.514,04 a título de honorários advocatícios.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao não enfrentar fundamentadamente os argumentos apresentados na impugnação — como a iliquidez do título, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer e a ausência de intimação pessoal da multa cominatória — incorreu em nulidade por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e ao art. 93, IX, da CF/1988.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão recorrida limitou-se a afirmar genericamente a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sem analisar os elementos trazidos pela agravante capazes de infirmar a execução direta, configurando fundamentação deficiente.

4.
A ausência de enfrentamento dos argumentos centrais compromete o contraditório e a ampla defesa, bem como impede o controle jurisdicional efetivo, violando garantias constitucionais e processuais.

5.
A omissão judicial na apreciação de teses relevantes, sobretudo aquelas capazes de alterar o resultado da execução, enseja nulidade do ato decisório e retorno dos autos à instância de origem para nova deliberação fundamentada.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Agravo de instrumento conhecido e

provido.

Tese de julgamento
:

“
1
. É nula a decisão judicial que deixa de enfrentar fundamentos relevantes apresentados pela parte em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser anulada. 2. A nulidade por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento que contemple expressamente os argumentos suscitados pela parte”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI 1029957-12.2024.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Ana Rubia
Castrillon
Duarte
em face da decisão proferida pelo Juízo da

3
ª Vara
Cível da

Comarca de

Cáceres
/MT
, nos autos d
o cumprimento de sentença nº 1010057-93.2022.8.11.0006
,
movido por
HPE Automotores do Brasil LTDA e

Salusse, Marangoni, Parente, Jabur e
Perillier
Advogados
,
que

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, mantendo o prosseguimento da execução quanto à condenação principal no valor de R$ 352.668,23 e honorários advocatícios de R$ 181.514,04 em favor dos agravados

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a
impugnação

à execução
,
asseverando
que
“(...) as alegações apresentadas não se sustentam diante da documentação constante dos autos, tampouco foram acompanhadas de prova suficiente a infirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial”

(ID 198377808 – autos de origem)
.

Nas razões recursais
(ID
329541880
), a parte agravante sustenta
, em sede preliminar, a nulidade da decisão proferida por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado utilizou argumentos genéricos e não enfrentou a prova documental da apreensão policial do veículo.

No mérito, requereu o afastamento da multa fixada, alegando a impossibilidade material do cumprimento da obrigação de fazer, visto que o bem foi apreendido pela Polícia Civil de Mineiros/GO
. Pugna, ainda, pela inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ.

Ademais, sustenta a iliquidez do título executivo, porquanto a sentença exequenda determinou a apuração da depreciação do veículo e demais despesas via liquidação de sentença, vedando a execução direta por cálculo unilateral
. Por fim, pleiteia a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem aguardar a liquidação do proveito econômico (Tema 1.076/STJ), em vez de incidirem sobre o valor da causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
“afastando-se todas as verbas ilíquidas, arbitrárias ou apuradas unilateralmente”
.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
330385363
).

Na contraminuta, a parte agravada requer
o desprovimento do recurso
.
(
ID 307717886).
Sustentam que a responsabilidade pela guarda e restituição do veículo encontra-se preclusa, operando a coisa julgada material, e que a agravante, na qualidade de depositária, foi desidiosa ao permitir a posse de terceiros. Defendem, ainda, a validade da intimação realizada por meio de advogado, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, afastando qualquer conflito com a Súmula 410 do STJ.

Argumentam, ainda, que a apuração do valor devido se limita a cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação, e que a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada em 20% sobre o valor da causa, já transitou em julgado, tornando-se imutável.

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
329739377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

PRELIMINAR

Nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Preliminarmente, a
agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao dever constitucional de motivação.

O princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não constitui mero formalismo, mas garantia fundamental do jurisdicionado e pressuposto de validade do Estado Democrático de Direito. A fundamentação serve, precipuamente, para permitir o controle da legalidade e da justiça das decisões, bem como para assegurar às partes a compreensão das razões pelas quais seus pleitos foram acolhidos ou rejeitados.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, § 1º, densificou o comando constitucional, estabelecendo critérios objetivos para que uma decisão seja considerada fundamentada. Dentre eles, destaca-se o inciso IV, que reputa não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em apreço, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença valendo-se de fundamentação genérica. O texto decisório limitou-se a afirmar que
"as alegações apresentadas não se sustentam diante da documentação constante dos autos"
e que
"não se verifica excesso de execução, iliquidez e tampouco qualquer das hipóteses previstas no §1º do artigo 525 do CPC"
.

Ocorre que a impugnação apresentada pela executada trouxe fatos e fundamentos jurídicos

que exigiam análise detida. Conforme documentado nos autos (ID 329541881), a agravante juntou Termo de Exibição e Apreensão emitido pela Delegacia de Polícia de Mineiros-GO, datado de 27 de abril de 2019, bem como declarações da autoridade policial indicando que o veículo objeto da lide encontrava-se apreendido e que sua restituição estaria condicionada ao proprietário legal.

Este fato constitui argumento central da defesa, pois, se comprovado que a retenção do bem decorreu de ato de autoridade pública e que a executada não detém legitimidade para reavê-lo (por não ser a proprietária registral), estaríamos diante de uma possível impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação de fazer. Tal circunstância impactaria diretamente na exigibilidade das
astreintes
, uma vez que a multa cominatória pressupõe a possibilidade de cumprimento da ordem.

Ademais, a parte agravante suscitou a tese da necessidade de intimação pessoal para a cobrança da multa, com base na Súmula 410 do STJ, matéria que possui relevância jurídica inegável e sobre a qual há debates jurisprudenciais acerca de sua aplicabilidade sob a égide do atual CPC. Igualmente, foi levantada a questão da iliquidez do título, sob o argumento de que a sentença condenatória determinou a apuração da depreciação do bem via liquidação, o que impediria a execução direta por meros cálculos aritméticos.

Nenhum desses pontos foi, sequer minimamente, abordado na decisão recorrida. Não se trata de exigir que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos periféricos, mas sim que enfrente as teses nucleares que possuem potencial para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a imprescindibilidade de manifestação judicial sobre os pontos essenciais suscitados pelas partes.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO GENÉRICA DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELO EXECUTADO NÃO APRECIADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença coletiva, relativa à restituição de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (1987) e Verão (1989), sem apreciação das impugnações do Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação dos cálculos do cumprimento de sentença, sem a devida análise das impugnações apresentadas pela parte executada e sem fundamentação adequada, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria sem examinar impugnações formuladas em duas oportunidades distintas.

4. Configura-se violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à alegada inclusão indevida de contas fora do período abrangido pela condenação coletiva.

5. A ausência de manifestação judicial acerca de pontos essenciais suscitados pela parte compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, impondo a anulação da decisão para regular apreciação das impugnações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Decisão agravada anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para exame das impugnações.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pela contadoria judicial sem apreciar impugnações da parte executada. 2. A omissão judicial em examinar parecer técnico e pedido de perícia configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.”

[...]
(N.U 1039232-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Destacamos

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão sem fundamentação
suficiente.
Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem para novo pronunciamento. Recurso provido.
I.
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer imposta à empresa de transporte, sem, contudo, enfrentar de maneira suficiente as alegações da parte executada sobre ausência de linha autorizada e ponto de embarque no município de Alta Floresta/MT, inexistência de pedido por idoso apto ao benefício, ausência de liquidez da multa e excesso de execução. II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença e na exceção de
pré
-executividade, incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, conforme previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir
3.
A decisão recorrida limita-se a afirmar genericamente a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, sem analisar aspectos específicos suscitados pela agravante, o que configura fundamentação deficiente. 4. O art. 489, § 1º, IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, como alegações sobre inexistência de operação da empresa no local indicado e desproporcionalidade da
multa.
5. A ausência de enfrentamento das alegações compromete o contraditório, a ampla defesa e o controle jurisdicional, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 11 do
CPC.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que a falta de análise de teses relevantes gera nulidade da decisão e impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo pronunciamento. IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que deixa de enfrentar fundamentos relevantes e potencialmente modificativos apresentados pela parte em impugnação ao cumprimento de sentença está viciada por ausência de fundamentação, devendo ser anulada
.
2.
A nulidade por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento que contemple expressamente os argumentos suscitados pela parte.

[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299571220248110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2025)

Destacamos

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada
.

Considerando o acolhimento da preliminar arguida, torna-se desnecessária a apreciação das demais questões suscitadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto
, a fim de
a
nular a decisão proferida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie, fundamentadamente, as teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026